Tribunal: TJPA
Processo: 0008476-06.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008476-06.2018.8.14.0107

APELANTE: EXPEDITA DA SILVA TOMAZ

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA QUE A DEVEDORA RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXPEDITA DA SILVA TOMAZ
em face de sentença proferida pelo juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. Nº 0008476-06.2018.814.0107), ajuizada contra
BANCO CETELEM S.A
.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)3 DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO eventual tutela antecipada anteriormente concedida nos autos, caso tenha sido requerida e deferida.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, § 3 º do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente a falta de contratação entre as partes, bem como defende que jamais utilizou o cartão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o contrato firmado entre as partes (ID nº117714675, pg. 01/04, contratação de cartão de crédito consignado), cópia do cartão disponibilizado (ID nº 17714675, pg. 05) válido ressaltar que foi depositado o montante contratado na conta em que o devedor recebe o benefício (Id nº 17714675, pg. 05, TED’S - ID nº 17714677, pg. 01).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024